Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA NARRATIVA AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de vínculo contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada por consumidora que impugnou três contratos de empréstimo consignado, sob alegação de fraude. A sentença reconheceu a regularidade das contratações eletrônicas e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados impugnados e, em consequência, afastar os pedidos de declaração de inexistência do vínculo contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de instruir minimamente a demanda com elementos aptos a conferir plausibilidade à narrativa de fraude.
4. A autora limitou-se a afirmar que o ingresso do numerário em sua conta não lhe despertou suspeita porque seus filhos teriam o hábito de lhe transferir valores, sem apresentar extratos pretéritos, comprovantes de depósitos anteriores ou qualquer outro dado objetivo capaz de conferir consistência a essa versão.
5. A cronologia dos descontos — iniciados em junho de 2024, quanto a dois contratos, e em abril de 2025, quanto ao terceiro — não se harmoniza com a narrativa autoral, desprovida de explicação objetiva e minimamente documentada para o posterior questionamento das operações.
6. A instituição financeira produziu acervo documental idôneo e convergente, composto por Cédulas de Crédito Bancário eletronicamente assinadas e dossiês de contratação contendo registros de assinatura eletrônica, geolocalização e validação biométrica facial, além da comprovação de disponibilização do numerário em conta de titularidade da autora. Em hipóteses de alegação de fraude, a higidez da contratação deve ser aferida com rigor; no caso, porém, os elementos probatórios se mostram harmônicos e tecnicamente consistentes, aptos a demonstrar a regularidade das operações impugnadas.
7. Reconhecida a regularidade das contratações, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do vínculo contratual e repetição de indébito. Pela mesma razão, ausentes falha na prestação do serviço e ato ilícito imputável à instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exonera a parte autora do dever de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos do direito invocado. 2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando amparada por elementos convergentes de autenticação, como assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e comprovação de depósito do numerário em conta de titularidade do consumidor”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028457, 0720917-34.2022.8.07.0009, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2023495, 0710251-37.2023.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025.